Tribunal: TJSP
Processo: 2233242-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233242-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA BELA, é agravado TECTON
CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233242-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São José dos Campos – 3a Vara Cível
Agte. : Condomínio Residencial Ilha Bela
Agdo. : Tecton Construtora Imobiliária e Incorporadora Ltda. ME
Juiz de 1o Grau: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/09/2020
VOTO No 47.795
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Não havendo justificativa comprovada
de que deva ser reduzido o valor mínimo de segundo
praceamento do imóvel anteriormente estipulado em 80%
sobre o valor da avaliação, nenhum reparo merece a r.
decisão agravada, evitando-se a arrematação do bem por
preço vil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.383 dos autos de primeiro grau, que em execução de
título extrajudicial, indeferiu o pedido redução de percentual do valor do
lanço em segunda praça, mantendo-o em quantia não inferior a 80% da
avaliação.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que até o momento foram realizadas 03 hastas
infrutíferas, observando que sobre o imóvel há outros embaraços e ônus a
serem suportados pelo arrematante, além dos honorários do leiloeiro.
Requer que seja deferida a oferta de lanços não inferiores a 50% do valor
da avaliação e, ao final, o provimento do recurso.
Sem contraminuta por não constituído defensor
pela agravada, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de execução de título extrajudicial em
que o imóvel penhorado foi avaliado por expert em R$ 133.062,54 em
22/10/2018 (fls. 213 1o grau) e, sobre este bem há registro de hipoteca da
Caixa Econômica Federal, além de penhora por dívida trabalhista (fls. 91/92
1o grau).
Foi determinado que em segunda praça não seria
admitido valor de lanço inferior a 80% da avaliação, conforme decisão
proferida em 04/12/2018 às fls. 230/232 dos autos de primeiro grau, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233242-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indeferida a redução do percentual, decisão esta objeto do presente
recurso.
Em que pese a irresignação do agravante, o
Código de Processo Civil assim dispõe sobre o valor da arrematação:
“Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.
Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao
mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não
tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço
inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.” (g.n)
Ora, o percentual inferior a 50% reputado vil pelo
artigo supra é assim considerado quando outro não tenha sido estipulado
pelo magistrado.
Entretanto,
de
forma
escorreita,
o
douto
magistrado de primeiro grau estipulou ser vil lanço inferior a 80% do valor da
avaliação.
Ademais, levando-se em consideração o valor de
avaliação e a existência de constrições e hipoteca sobre o bem, a pretensão
do agravante seria por óbvio, gravosa ao devedor.
Ademais, o fato dos leilões não terem sido
frutíferos não é motivo para possibilitar a arrematação por preço vil,
observando que não há qualquer informação nos autos que foi o preço do
imóvel que levou à ausência de interessados.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica